Tribunal: TJDFT
Processo: 0741226-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PRECLUSA. DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE SANADA POR DECISÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que o Juízo de origem não apreciou os argumentos aduzidos pelo agravante na decisão agravada e que a gratuidade de justiça impugnada foi concedida em decisão preclusa, o correspondente pedido não pode ser conhecido.
2. A intimação é ato processual de extrema relevância, pois assegura às partes o direito ao contraditório. A mera certificação de juntada dos cálculos do contador judicial aos autos não substitui a intimação das partes para se manifestarem sobre eles.
3. Constatado nos autos que foi proferida decisão sem a prévia intimação das partes acerca dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e tendo a parte executada se insurgido contra eles, deve ser reconhecida a nulidade da decisão que os considerou ao analisar a impugnação.
4. Por ter o juiz novamente encaminhado os autos ao contador judicial para elaboração dos cálculos da dívida após a interposição do agravo de instrumento, e tendo intimado as partes para conhecimento dos novos cálculos (de igual valor) sem manifestação do executado, deve ser negado provimento ao recurso.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.